Tribunal: TJBA
Processo: 8040713-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8040713-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MILENA IDALAN ALMEIDA SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA (OAB:BA19031-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurada da Previdência Social em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária (NB 91/642.405.075-6), cessado administrativamente em 05/09/2023, bem como os pedidos sucessivos de aposentadoria por incapacidade permanente ou de concessão de auxílio-acidente. A autora, Auxiliar de Serviços Gerais, alegou sofrer de doenças ortopédicas relacionadas ao trabalho, como Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), com nexo causal reconhecido e persistência de sintomas após procedimentos cirúrgicos. A sentença indeferiu os pedidos com base em laudo pericial que, apesar de apontar patologias e sintomas relevantes, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral. O recurso visa à reforma da sentença para o acolhimento da pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial, apesar de reconhecer patologias e nexo causal, possui contradições suficientes para afastar sua conclusão de aptidão laboral; (ii) apurar se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade, em qualquer de suas espécies; (iii) definir se estão preenchidos os requisitos para a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ (Tema 416). III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz não está adstrito à conclusão pericial, podendo afastá-la quando houver incongruências internas no laudo ou quando os demais elementos probatórios apontarem em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC. O laudo pericial identificou sinais clínicos positivos para Síndrome do Túnel do Carpo e Síndrome do Manguito Rotador, com dor e limitação funcional, além de confirmar o nexo de causalidade entre as doenças e a atividade laboral exercida pela autora, mas concluiu de forma contraditória pela inexistência de incapacidade. A atividade habitual da autora, de natureza braçal, agrava as patologias diagnosticadas, sendo incompatível com o quadro clínico reconhecido pelo perito, o que evidencia redução da capacidade para o trabalho. A jurisprudência do STJ (Tema 416) consolidou o entendimento de que a existência de lesão com redução da capacidade laboral, ainda que mínima, enseja o direito ao auxílio-acidente, independentemente do grau da sequela. O histórico previdenciário da autora, os documentos médicos e a impugnação ao laudo reforçam a existência de limitação funcional remanescente, apta a justificar a concessão de auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO Recurso provido parcialmente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe 08/09/2010 (Tema 416); TJBA, ApCiv nº 8057718-63.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23/11/2023; TJBA, ApCiv nº 0009556-35.2014.8.05.0191, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 30/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040713-23.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MILENA IDALAN ALMEIDA SANTOS e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora